Tribunal: TJES
Processo: 5001906-28.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001906-28.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAX AUGUSTO TANGES FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001906-28.2025.8.08.0013

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MAX AUGUSTO TANGES FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFECÇÃO DO TOI EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9068254, bem como o débito dele decorrente, em razão da irregularidade no procedimento administrativo executado pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pelo recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, bem como sustenta, em síntese, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, sustenta, em síntese, que o TOI n.º 9068254 foi lavrado em conformidade com as resoluções da ANEEL, sendo, portanto, válido o débito dele decorrente, uma vez que presumidamente verdadeiro os atos administrativos praticados. Requereu ainda a procedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de atribuição de efeito suspensivo
, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.
INDEFERE-SE
, outrossim a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
baseada na necessidade da realização de prova complexa consistente em perícia técnica, arguida pela ré, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, constata-se que os TOI nº 9068254, assim como os demais documentos carreados aos autos não possuem os elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular restasse legítima. O titular da instalação não acompanhou a apuração e não se verifica sua assinatura (ID. 17997069 - Pág. 3), portanto, não se pode considerar que houve participação sua no procedimento, bem como a recorrente não comprovou, de maneira inequívoca, que notificou o titular acerca da data e hora que seria realizada a inspeção/perícia no medidor, razão pela qual verifica-se a violação ao contraditório e ampla defesa.

6.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

7.

Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129 da Resolução 414/2010 e art. 72 da Resolução 456/2000, ambas da ANEEL, pelo que reputo indevido o débito oriundo do TOI objeto dos autos.

8.

Com a manutenção da sentença, o pedido contraposto de condenação do recorrido ao pagamento do débito referente ao TOI resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, isto é, do proveito econômico obtido com o cancelamento do débito, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)